Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-31.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000189-31.2020.8.11.9005
Impetrante: BENEDITA RODRIGUES CAMPOS
Litisconsorte Passivo Necessário: VIVO S.A
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido. Com efeito, deve ser reafirmado que a concessão da tutela jurisdicional liminar requer a conjugação de dois requisitos legais: o fumus boni juris e o periculum in mora.
No caso em tela, o periculum in mora não se apresenta juridicamente razoável, pois, a parte impetrante se limita a afirmar o ferimento ao direito de ver expedido Alvará Judicial em favor do subscritor da presente ação mandamental, sem, no entanto, trazer qualquer menção a qualquer risco de prejuízos irreparáveis ou de dificil reparação.
Por tais motivos, reafirmo o indeferimento da liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator